Tribunal: STF
Processo: Rcl 46810
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Em 16.4.2021, foi julgada procedente a presente reclamação ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda. para determinar a cassação do acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Trabalhista n. 0021382-65.2015.5.04.0332 e a suspensão dessa ação até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito (e-doc. 24).
    Em 17.5.2021, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 15/5/2021” (e-doc. 29).
    Em 10.8.2021, a beneficiária do ato reclamado, Vilsandra Kras, ofereceu contestação (e-doc. 30).
    Em 13.8.2021, foi proferido despacho esclarecendo que, em razão do trânsito em julgado, a contestação não poderia ser conhecida, pelo que determinado o arquivamento do feito (e-doc. 33).
    2. Em 24.8.2021, contra esse despacho Vilsandra Kras interpôs agravo regimental (e-doc. 35).
    Alega que “não houve nos autos a citação da beneficiária, acima qualificada, a fim de que apresentasse sua defesa” (fl. 3, e-doc. 35) e “reitera suas razões apresentadas em defesa” (fl. 5, e-doc. 35).
    Pede seja “conhecida a defesa ora apresentada e declarada a nulidade dos atos praticados ante à ausência de citação da beneficiária” (fl. 16, e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. Na espécie em exame, ao julgar os recursos ordinários na Reclamação Trabalhista n. 0021382-65.2015.5.04.0332, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região descumpriu a determinação de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal, pelo que cassada a decisão reclamada e determinado o sobrestamento do feito para aguardar a decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. 
    Na espécie em exame não houve análise do mérito da controvérsia submetida ao Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, apenas o reconhecimento de que deveria ter sobrestado o feito em cumprimento à determinação de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal. A ausência de citação não trouxe, por isso mesmo, prejuízo à requerente, que sequer apresentou argumento apto a demonstrar que a matéria em exame na instância de origem seria diversa daquela tratada no paradigma de repercussão geral.
    5. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na presente reclamação transitou em julgado em 15.5.2021, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nesta ação.
    Não é juridicamente possível rever decisões proferidas nesta reclamação e cobertas com o manto da coisa julgada, menos ainda reativar processo findo para conhecer do agravo regimental, sob pena de contrariedade à eficácia definitiva do julgado. Assim, por exemplo:
    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006). 
    6. Pelo exposto, transitada em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, não conheço do agravo regimental e determino o retorno dos autos ao arquivo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora